Tribunal: STF
Processo: RE 1528349
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FACULDADE DO AUTOR. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A TODAS AS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. É remansosa a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum”(AgInt no REsp n. 1.837.659/SP). 



    2. Portanto, considerando que se trata de uma faculdade do Autor optar pelo rito especial da seara dos Juizados Especiais, entendo que não há que se falar, in casu, em incompetência da Vara da Fazenda Pública de origem, porquanto o Recorrido efetivamente optou por ajuizar a demanda na Justiça Comum. 



    3. O STJ, na linha do que foi decidido pelo STF, ratifica a aplicabilidade do prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932) para cobrança de quaisquer créditos em face da Fazenda Pública, mantendo-se em vista, todavia, a modulação dos efeitos pelo Supremo. 



    4. Isso significa que, in casu, como o termo inicial aos depósitos do FGTS requeridos pela Apelada (março de 2010) inicia antes da data referido julgamento (fevereiro de 2015), o prazo a ser considerando é o trintenário. 



    5. A respeito do tema do servidor contratado sem a devida aprovação em certame público, o TST já cristalizou o seu entendimento por meio da já citada Súmula 363, segundo a qual ‘a contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS’. 



    6. Ora, se o Tema 308 do STF assegura, expressamente, ‘o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’, não há dúvidas de que esse direito engloba as verbas de natureza salarial que, por ventura, não tenham sido pagas pela Administração Pública no momento oportuno. 



    7. E não poderia se entender de maneira diversa, posto que o direito ao décimo terceiro salário, bem como ao gozo de férias com acréscimo de um terço do valor sa[la]rial encontram-se previsto s na Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII, XVI e XVII, como direitos sociais de todos os trabalhadores. 



    8. Recurso conhecido e improvido.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 7º, inciso III, 39, § 3º, inciso II, e § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “a decisão do órgão a quo, ao condenar o Estado do Piauí ao pagamento de verbas salariais reflexas (décimo terceiro salário, bem como ao gozo de férias com acréscimo de um terço do valor sarial) além de FGTS, incorreu em violação a dispositivos da Constituição da República e de leis federais”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “julgando-se totalmente improcedente a pretensão deduzida pela parte recorrida”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte.



    De fato, a afirmação do Tribunal de origem de que o saldo de salário inclui o pagamento de “décimo terceiro salário, férias e horas extras” diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    O Plenário desta Corte, ao examinar o RE nº 705.140/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 308 da Repercussão Geral, no qual se discute se a contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas além do direito à contraprestação pelos dias trabalhados. 



    Ao julgar o mérito desse recurso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Esse julgado restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 



    3. Recurso extraordinário desprovido” (DJe de 4/11/14)



    Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS”



    Nesse sentido, anote-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. TEMA RG Nº 308: INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO NA ORIGEM, EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. De acordo com o que decidido no julgamento do Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral, a contratação ilegítima de empregados públicos não gera ‘efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.’ 2. Estando o acórdão impugnado, em contrariedade com precedente do Supremo Tribunal Federal, na espécie, cabível o provimento, em parte, do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.358.528/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a ‘Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –  FGTS’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.275.655/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/09/2020 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.154.203/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/05/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.366.514/GO-ED-AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/04/2022 - grifei).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.445.552/PI, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/08/2022; RE nº 1.410.228/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022; RE nº 1.406.874/PI, de minha relatoria, DJe de 21/11/2022; RE nº 1.342.832/PI, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/09/2021; e 1.327.795/PI, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/06/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reformar o acórdão atacado na parte em que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimos terceiros salários, mantidos, no mais, os honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente